Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. GRANDE E VARIADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DEMAIS APETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como, a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. A hipótese demonstra que os pressupostos da prisão preventiva encontram amparo na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da grande e variada quantidade de droga apreendida, juntamente com vários apetrechos, próprios de atos de mercancia.

2. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

3. Ordem denegada.